Tribunal: TJDFT
Processo: 0752569-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento (id no 22225081) interposto por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. em face de decisão (id no 79487605 dos autos de origem), proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília no processo de no 0705158-71.2020.8.07.0018 ajuizado em desfavor de CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, nos seguintes termos: “Em tempo, promovo a exclusão da decisão cadastrada sob o ID. 79262729, por verificar erro material no seu registro. Dispõe o art. 357 do CPC que não sendo o caso de julgamento antecipado, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. Quanto à inversão do ônus da prova, observo que a relação jurídica objeto dos autos é eminentemente civil, pois as partes não se amoldam aos conceitos descritos nos artigos 2o e 3o do CDC. Outrossim, a autora não se afigura como destinatária final dos serviços prestados ou dos produtos ofertados pela ré, o que afasta a pretensa aplicação das normas de consumo, em especial aquela trazida pelo art. 6o, inciso VIII, do CDC. Nesse sentido, a distribuição do ônus da prova ocorrerá na forma do art. 373 do CPC, razão pela qual indefiro o pedido de inversão exarado pela autora. Não há outras questões processuais, prejudiciais ou preliminares pendentes de apreciação. Os fatos controvertidos dizem respeito ao nexo causal entre os danos apontados na inicial, suportados pela autora em razão de contrato de seguro feito com terceiros, e a suposta conduta ilícita praticada pela requerida, no que tange à alegada falha no fornecimento de energia elétrica. A distribuição do ônus da prova respeitará o disposto pelo art. 373 do CPC, como dito anteriormente. Quanto à prova documental, tenho que a apresentação dos documentos indicados pela autora (ID. 78655653) está inserida no ônus processual destinado à ré, consoante dispõe o art. 373, inciso II, do CPC. Assim, não produzida a prova documental no momento oportuno e se afastando a hipótese da regra trazida pelo art. 435 do CPC, indefiro o pedido correlato. A respeito da prova técnica, observa-se que o réu pontuou não ter sido responsável pelos danos narrados na inicial, visto que, segundo a defesa, inexistiram as falhas no fornecimento de energia elétrica. Ao seu turno, a autora impugna as alegações da ré e reforça o nexo causal entre o dano supostamente experimentado e a conduta daquela litigante. Assim, para dirimir a controvérsia, em respeito ao contraditório e ampla defesa, defiro a prova pericial pleiteada pela requerida. Nomeio como perito o Sr. ANTONIO CARLOS FRIEDMANN, com cadastro neste tribunal, para a realização dos trabalhos. Concedo às partes o prazo comum de 15 dias para indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos, caso queiram, bem como arguir eventual impedimento ou suspeição do perito, à luz do art. 465, §1o, CPC. Apresentados os quesitos, ou decorrido o prazo para fazê-lo, intime-se o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias diga se aceita o encargo que lhe fora confiado, informe o valor de seus honorários, apresente currículo e contatos profissionais, nos termos do art. 465, §2o, do CPC. Apresentada a proposta de honorários, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo comum de 05 (cinco) dias, após o qual, haverá o arbitramento de seu valor (art. 465, §3o, CPC), que deverá ser adiantado pela parte ré, nos termos do art. 95, CPC, pois pleiteara sua produção. Promovido o recolhimento dos honorários, intime-se o perito para que indique data, local e horário para o início dos trabalhos, devendo informar o juízo com a antecedência mínima de 30 dias, a fim que o juízo possa intimar as partes e respectivos advogados a respeito, nos termos do art. 474, do CPC. O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (art. 466, §2o, do CPC). O laudo pericial deverá obedecer ao disposto no art. 473 do CPC: Art. 473. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. § 1o No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. § 2o É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. § 3o Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 30 dias para a entrega do laudo, o qual se computará a partir da data da realização da perícia marcada pelo expert”. A parte agravante aduz, em linhas gerais, que se faz presente a “hipossuficiência técnica informacional da seguradora que não dispõe de meios para analisar a rede elétrica administrada pela Concessionária agravada e, assim, identificar o motivo da transferência da descarga elétrica pela rede de transmissão, e, nem tampouco, verificar os mecanismos de proteção de rede utilizados e que eventualmente falharam, permitindo os danos ocorridos nos bens de seus segurados”. Assevera que a relação jurídica objeto da lide é de consumo e sujeita às normas do consumeristas. Discorre acerca da necessidade de inversão do ônus da prova, com lastro no art. 6 o, VIII, do CDC. Tece arrazado a respeito da presença dos requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por conseguinte, requer a parte agravante o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Preparo acostado ao id no 22225101. É o relato do necessário. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Ademais, esta Turma[1] já consignou que “a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a seguradora se sub-roga nos direitos dos segurados, consumidores finais de energia elétrica (arts. 2o e 3o do CDC)”, como no caso dos autos. Entretanto, a inversão do ônus da prova não é automática, necessitando, pois, da presença dos requisitos delineados no inciso VIII do artigo 6 o do Diploma Consumerista, in verbis: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” (grifo nosso) In casu, não obstante as insurgências recursais ventiladas, tenho que não se verifica a dificuldade intransponível por parte da seguradora, ora parte agravante, para demonstrar a falha na prestação de serviços imputados à CEB, ora parte agravada. Com efeito, na hipótese dos autos, o pedido indenizatório foi formulado pela companhia de seguro em ação regressiva. Sob esse aspecto, não se constata a aventada hipossuficiência técnica, haja vista que a agravante é, como se extrai de sua peça exordial (id no 69383014 – fl. 02 – dos autos de origem), “seguradora de renome no mercado nacional”, tendo, pois, expertise em sua atividade fim voltada à comercialização de seguros residenciais que abarcam a cobertura por danos elétricos indenizáveis. Vale dizer, consonante já decidiu esta Corte[2], “tendo em conta a expertise própria da atividade fim da requerente, evidencia-se não configurada a hipossuficiência necessária a inversão do ônus da prova”. Em sintonia, confira-se, ainda, o seguinte julgado deste Tribunal: “(...) 1.Nos termos do art. 786 do Código Civil, as seguradoras, após adimplirem a indenização securitária contratada, sub-rogam-se nos direitos e ações que competem ao consumidor. 2.A inversão do ônus da prova prevista no art. 6°, VIII do CDC não é automática, devendo ser analisado pelo juízo em cada caso concreto, quando presentes os requisitos de verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor para a comprovação do seu direito. 3.Tendo em conta a expertise própria da atividade fim das companhias seguradoras, evidencia-se não configurada a hipossuficiência necessária a inversão do ônus da prova. (...) ( Acórdão 1201774, 07003735420198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Outrossim, tendo em vista as alegações da CEB, ora agravada, de que inexistem falhas em seu sistema de transmissão e distribuição de energia, também não resta evidenciada a verossimilhança das alegações da parte agravante. Por conseguinte, entendo, nesta análise sumária, que não se encontram demonstrados os requisitos legais exigidos para deferimento da inversão do ônus da prova, consoante art. 6 o, VIII, do CDC. Destarte, vislumbro que, em sede de cognição rasa, restou insuficientemente evidenciada a presença dos requisitos autorizadores para sobrestar os efeitos da decisão agravada, motivo pelo qual é indevida a concessão da liminar vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela recursal postulada. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta. [1] (Acórdão 1299312, 07127422920198070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no PJe: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [2] (Acórdão 1281031, 07149163120208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)